Tribunal: STF
Processo: ARE 1435165
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL “EX OFFICIO” DE ICMS OU REGIME ESPECIAL DE DIFERIMENTO. Pretensão da impetrante de exclusão do regime especial “ex officio”, sob o fundamento de que não é devedora contumaz, bem como diante da inconstitucionalidade do referido regime. Alegação, ainda, pela impetrante de que todos seus débitos fiscais encontram-se parcelados, além de que está impossibilitada de emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico CTE essencial para sua atividade como transportadora rodoviária de cargas.



    R. sentença que denegou a segurança. Pleito de reforma pela impetrante. 



    PARCIAL ACOLHIMENTO. Constitucionalidade da inscrição de devedor contumaz em Regime Especial “ex officio”. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte de Justiça. Comprovação pela FESP de que a impetrante se enquadra como devedora contumaz. Inclusão no Regime Especial “ex officio” que encontra respaldo no artigo 71 da Lei Estadual nº 6.374/89 e dos artigos 488 e 489, ambos do RICMS e que, por si só, não configura ilegalidade. Reconhecimento, no entanto, de que a inclusão em regime especial não autoriza o Fisco a adotar meios indiretos de cobrança de imposto. Bloqueio de emissão de documentos fiscais eletrônicos que limita a atividade empresarial e representa meio coercitivo de cobrança. Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal de Justiça.



    Reforma da r. sentença apenas para que não haja impedimento de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico CTE pela impetrante enquanto enquadrada no referido regime especial.



    RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XIII; 150, II; e 170, parágrafo único, da CF/1988. Sustenta que: (i) a imposição do regime especial de fiscalização configura o impedimento da atividade econômica da empresa; (ii) é inconstitucional a restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    A matéria é regulamentada, ainda, pelos artigos 488 e 489 do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (Decreto Estadual nº 45.490/2000):



    “Artigo 488 - Quando o contribuinte deixar reiteradamente de cumprir as obrigações fiscais, a autoridade fiscal, nos termos do § 2º do artigo 479, poderá impor-lhe regime especial para o cumprimento dessas obrigações (Lei 6.374/89, art. 71). Artigo 489 - O Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, no interesse do contribuinte ou do fisco, poderá determinar regime especial para o pagamento do imposto, bem como para a emissão de documentos e a escrituração de livros fiscais, aplicável a contribuintes de determinadas categorias, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas ou, ainda, em relação a determinada espécie de fato gerador (Lei 6.374/89, art. 71).”



    [...]



    Deste modo, verificando-se que, no caso em tela o regime especial de fiscalização instituído pelo Estado de São Paulo encontra respaldo legal, não criando restrições desproporcionais ou absurdas ao exercício da atividade empresarial, mas sim buscando coibir a evasão fiscal, não há de se falar em qualquer inconstitucionalidade em sua instituição pelo Poder Público Estadual.



    4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE DEVEDOR CONTUMAZ. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 805.558-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO.



    1. A controvérsia relativa ao caráter sancionatório do regime especial de fiscalização de devedor contumaz da parte agravada cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.122.822-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DEVEDOR CONTUMAZ. REGIME ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.312.493-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator